Tribunal: TJSP
Processo: 1014192-37.2018.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Dirigente Sindical
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Município de Jundiaí – Afastamento de servidor público municipal para exercer mandato sindical – Segurança concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminar de indeferimento da inicial afastada – Eventual ausência de direito líquido e certo que, em tese, conduz à denegação da ordem e não à extinção do processo sem resolução de mérito – Pedido de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Município de Jundiaí – Afastamento de servidor público municipal para exercer mandato sindical – Segurança concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminar de indeferimento da inicial afastada – Eventual ausência de direito líquido e certo que, em tese, conduz à denegação da ordem e não à extinção do processo sem resolução de mérito – Pedido de afastamento do servidor que deve ser analisado à luz aos requisitos previstos nos arts. 125 da Constituição Estadual, art. 97 da Lei Orgânica do Município de Jundiaí e art. 89 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jundiaí (LCM no. 499/10) – Normas que preveem o afastamento como direito subjetivo do servidor, apenas limitado à concessão a cinco servidores municipais – Demais exigências que extrapolam as determinações legais – Normativa municipal que não exige anuência ou requerimento formulado pelo sindicato – Administração que se pauta pelo princípio da legalidade estrita – Questões atinentes a eventual violação de regras previstas no estatuto social do sindicato, por parte do impetrante, que devem ser analisadas na seara competente – Sentença mantida – Não provimento dos recursos.